Tribunal: TJBA
Processo: 0509036-69.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509036-69.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VITOR EMANUEL SANTOS CALDAS

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 706 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXPRESSAMENTE ENFRENTOU A QUESTÃO DA IRREDUTIBILIDADE DAS MULTAS VENCIDAS. ENTENDIMENTO RECENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ (EAREsp 1.766.665/RS). CPC/2015. MODIFICAÇÃO DAS ASTREINTES RESTRITA ÀS MULTAS VINCENDAS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. NATUREZA MATERIAL DA MULTA COMINATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB ROUPAGEM DE VÍCIO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2°, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou extinta a execução de astreintes fixadas em ação de indenização por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes (Processo n. 0509036-69.2015.8.05.0001). O embargante aponta erro in procedendo por suposta inobservância do Tema 706 do STJ, que veda a utilização de fundamento preclusivo para impedir o controle de proporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar o pedido de redução das astreintes já vencidas à luz do Tema 706 do STJ e do entendimento mais recente da Corte Especial (EAREsp 1.766.665/RS); (ii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com consequente modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou, de forma clara, lógica e coerente, a questão da (ir)redutibilidade das astreintes já vencidas, concluindo que, no caso concreto, não há situação excepcional a justificar a revisão do montante acumulado, especialmente porque a matéria já foi objeto de deliberação em recurso anterior transitado em julgado.

5. O entendimento mais recente da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.766.665/RS, julgado em 3/4/2024) consolidou que, sob a égide do CPC/2015, a modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda (art. 537, § 1°), sendo vedada a revisão retroativa do valor já acumulado quando ocorrida a preclusão pro judicato consumativa — exatamente o que se verifica no caso em exame, em que o montante das astreintes já foi apreciado em acórdão anterior desta Câmara Cível.

6. A alegada inobservância do Tema 706 do STJ não configura omissão do acórdão embargado, que expressamente enfrentou a questão e a distinguiu das hipóteses em que as multas são vincendas e ainda não apreciadas por decisão definitiva anterior. O Colegiado não adotou premissa de imutabilidade absoluta, mas reconheceu, corretamente, que a matéria estava abrangida pela preclusão pro judicato consumativa, o que é compatível com o entendimento atual da Corte Especial do STJ.

7. A tese de contagem das astreintes em dias úteis foi reconhecida como inovação recursal no acórdão embargado, uma vez que não foi arguida no momento oportuno perante o juízo de primeiro grau. Ademais, a multa cominatória possui natureza material e coercitiva, não se aplicando a regra do art. 219 do CPC/2015, que disciplina os prazos processuais.

8. O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão sob a roupagem de vício formal, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, razão pela qual não se admite o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

9. A oposição de embargos de declaração com manifesto propósito protelatório, sem demonstração de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Sob a égide do CPC/2015, a modificação das astreintes somente é possível em relação às multas vincendas (art. 537, § 1°), sendo inviável a revisão retroativa do valor acumulado quando ocorrida a preclusão pro judicato consumativa, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.766.665/RS).

3. Não há omissão no acórdão que expressamente aprecia a questão da redução das astreintes e a afasta com fundamento na preclusão pro judicato consumativa e na recalcitrância da parte, em consonância com o entendimento atual do STJ.

4. A contagem das astreintes observa dias corridos, por se tratar de instituto de natureza material e coercitiva, não se aplicando a regra dos prazos processuais em dias úteis do art. 219 do CPC/2015.

5. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, sem demonstração de qualquer vício formal, caracteriza litigância protelatória, sujeita à multa do art. 1.026, § 2°, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0509036-69.2015.8.05.0001, em que figuram como
Embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Embargado VITOR EMANUEL SANTOS CALDAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, com aplicação de multa protelatória de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)